Tribunal: TJDFT
Processo: 0741497-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MILITAR CASADA COM MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. PAGAMENTO SIMULTÂNEO. INDEVIDO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que consistem em determinar à parte ré que se abstenha de promover descontos nos vencimentos do recorrente à título de reposição ao erário, bem como declarar a prescrição dos débitos. Em suas razões recursais, aduz que recebeu valores de auxílio-moradia majorado referente ao período fevereiro/2015 a setembro/2017. Alega que os valores foram recebidos de boa-fé as parcelas pagas e que não seria possível ter ciência que o pagamento era indevido. Sustenta que se aplica ao caso o entendimento anterior ao julgado do Tema 1.009, quando a boa-fé era presumida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Vê-se que a ação foi ajuizada em 04/08/2021, motivo pelo qual se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada pelo STJ com trânsito em julgado em 4/2/2022, pois o julgamento do REsp 1769306/AL houve modulação dos efeitos, nos seguintes termos: "os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". Com efeito, considerando que o acórdão foi publicado em 19/05/2021, aplica-se a tese firmada no Tema 1.009 do STJ o qual dispõe que "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
IV. Dessa forma, no caso concreto, o recebimento majorado do auxílio-moradia se deu em decorrência da declaração da própria militar que registrou seu marido como seu dependente. Conduta que não demonstra o recebimento de boa-fé das parcelas majoradas, pois tal fato induziu a Administração Pública ao erro e, nitidamente, tinha ciência que seu esposo, militar do CBMDF, não era seu dependente.
V. Na espécie, não restou demonstrado a sua boa-fé, pois é de conhecimento que a percepção do auxílio-moradia majorado não pode ser paga simultaneamente a militares casados. Ademais, o pagamento não foi em decorrência de interpretação errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública, mas sim por declaração da autora no momento de sua posse na PMDF. Portanto, não merece amparo o pleito autoral.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.